Tribunal: TJBA
Processo: 0572485-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572485-30.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANNA PAULA COSTA FONSECA FALCAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, MARCELO GOMES DALTRO, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA, MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA, SAMILA FEITOSA MOTA BORGES

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIEDADE e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA, MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA, SAMILA FEITOSA MOTA BORGES, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, MARCELO GOMES DALTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE ENVOLVENDO CRIANÇA EM ESCADA ROLANTE DE SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. MAJORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO AUTORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Condomínio Shopping Center Piedade contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de acidente ocorrido com criança de três anos em escada rolante situada nas dependências do shopping réu. A sentença condenou o réu ao pagamento de danos materiais (R$ 1.115,62), danos morais (R$ 10.000,00 para cada autor) e danos estéticos (R$ 10.000,00 para o menor). A parte autora busca a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos. A parte ré alega inexistência de falha no serviço e culpa exclusiva da vítima, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do shopping, apta a atrair a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC; (ii) determinar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são adequados à extensão dos prejuízos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nas relações de consumo, bastando, para sua configuração, a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal, conforme o art. 14 do CDC.

4.

As imagens juntadas aos autos comprovam que a criança estava sob vigilância da genitora no momento do acidente, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

5.

A ré não apresentou prova eficaz de inexistência de falha no funcionamento da escada rolante, sendo insuficiente a mera juntada de relatórios de manutenção e inspeções periódicas.

6.

A inversão do ônus da prova, aplicável nas relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do serviço prestado, ônus não cumprido pela parte ré.

7.

Restou comprovada a ocorrência de dano estético, com cicatriz visível e permanente na perna do menor, nos moldes dos documentos fotográficos constantes dos autos.

8.

O dano moral se presume diante da gravidade do acidente, da idade da vítima, da necessidade de procedimento cirúrgico e das repercussões emocionais suportadas tanto pela criança quanto por sua genitora.

9.

Os valores fixados em primeiro grau (R$ 10.000,00 para cada autor e R$ 10.000,00 por dano estético) revelam-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais e não cumprem adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10.

A majoração das indenizações para R$ 20.000,00 (dano moral ao menor), R$ 15.000,00 (dano moral à genitora) e R$ 20.000,00 (dano estético) é adequada ao caso concreto, em conformidade com precedentes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Em razão da sucumbência recursal da parte ré, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso do réu desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do shopping center por acidente ocorrido em escada rolante é objetiva e não se afasta sem a prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima.

2.

A existência de cicatriz permanente em criança vítima de acidente configura dano estético indenizável, independentemente de prova pericial.

3.

O dano moral decorrente de acidente em ambiente de consumo é presumido, sendo devida sua reparação quando comprovada a falha na prestação do serviço.

4.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1851975/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2020, DJe 22.06.2020.

·

TJ-RJ, APL nº 0010634-12.2012.8.19.0202, Rel. Des. Nagib Slaibi Filho, j. 14.10.2020.

·

TJ-SP, APL nº 1071193-98.2013.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 27.11.2018.

·

TJ-SC, AC nº 2012.047890-1, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 22.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0572485-30.2017.8.05.0001
, de Salvador/Bahia, em que figuram como
Apelantes–
CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIEDADE
e
ANNA PAULA COSTA FONSECA FALCÃO
e outros
, e
como Apelados –
os mesmos.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, e, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,.

7